Tribunal: TJMT
Processo: 1004480-13.2026.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004480-13.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JUCELIA DIAS DE ARRUDA - CPF: 632.458.841-68 (RECORRENTE), RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA - CPF: 005.031.641-94 (ADVOGADO), ROSANA DA CRUZ FERNANDES - CPF: 777.521.471-68 (RECORRIDO), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. ABUSO DO DIREITO DE PETIÇÃO. DENÚNCIA PERANTE ÓRGÃO DE CLASSE E DECLARAÇÕES EM PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO. ARQUIVAMENTO DOS PROCEDIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ, DOLO OU CIÊNCIA DA FALSIDADE DAS IMPUTAÇÕES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais fundado na alegação de abuso do direito de petição decorrente da apresentação de denúncia perante o Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso e da prestação de declarações em procedimento investigativo posteriormente arquivados. A recorrente sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de audiência de instrução e, no mérito, afirma que o arquivamento dos procedimentos evidencia a falsidade das imputações e o abuso de direito apto a ensejar reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova oral requerida pelas partes, configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a apresentação de denúncia perante órgão de classe e a prestação de declarações em procedimento investigativo posteriormente arquivados caracterizam abuso do direito de petição apto a gerar responsabilidade civil por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado julga antecipadamente o mérito quando considera desnecessária a produção de outras provas, inexistindo direito subjetivo da parte à realização de toda prova requerida.

A controvérsia não depende da reconstrução dos fatos por prova testemunhal, mas da análise jurídica da existência de abuso do direito de petição, sendo suficientes os documentos constantes dos autos e dos procedimentos administrativos e investigativos.

A decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, circunstância não verificada no caso.

O direito de petição constitui garantia fundamental e a comunicação de fatos aos órgãos competentes para apuração insere-se no exercício regular de direito, hipótese que afasta a ilicitude.

O simples arquivamento de procedimento administrativo ou investigativo não comprova a falsidade das informações prestadas nem evidencia, por si só, má-fé ou abuso de direito.

A responsabilização civil por abuso do direito de petição exige prova de atuação dolosa ou temerária, com ciência da inveracidade dos fatos narrados ou propósito deliberado de causar prejuízo à pessoa denunciada.

Os elementos dos autos demonstram que as manifestações ocorreram em contexto de conflitos interpessoais, profissionais e familiares, sem comprovação de que a denunciante tenha agido conscientemente contra a verdade.

A utilização de diferentes canais institucionais de apuração dos mesmos fatos, desacompanhada de prova de má-fé, permanece abrangida pelo exercício regular do direito de petição.

A ausência de comprovação do ato ilícito impede o reconhecimento do dano moral, ainda que alegado abalo emocional.

Os documentos psicológicos apresentados não estabelecem vínculo causal direto e exclusivo entre o sofrimento alegado e as condutas atribuídas à recorrida, diante da existência de outros conflitos relevantes vivenciados pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia e não há demonstração de prejuízo processual.

A apresentação de denúncia perante órgão de classe e a prestação de declarações em procedimento investigativo constituem exercício regular do direito de petição quando ausente prova de dolo, má-fé ou abuso de direito.

O arquivamento de procedimento administrativo ou investigativo não gera presunção de falsidade das imputações nem caracteriza, por si só, ato ilícito indenizável.

A responsabilidade civil por abuso do direito de petição exige demonstração de ciência da inveracidade dos fatos narrados ou de atuação deliberadamente voltada à causação de prejuízo.

A ausência de comprovação do ato ilícito e do nexo causal afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIV, “a”; CC, arts. 186, 187, 188, I, e 927; CPC, arts. 355, I, 370 e parágrafo único, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1055205-40.2025.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 12.03.2026, publ. 17.03.2026; Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Apelação Cível nº 0808496-14.2020.8.12.0021, Rel. Des. Jaceguara Dantas da Silva, j. 17.02.2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JUCÉLIA DIAS DE ARRUDA SILVA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais ajuizada em face de
ROSANA DA CRUZ FERNANDES
, sob o fundamento da inexistência de prova do abuso do direito de petição, de ato ilícito e de nexo causal aptos a ensejar a responsabilização civil.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que ambas as partes manifestaram interesse na produção de prova oral, conforme consignado no Termo de Audiência de ID 364476881. Contudo, o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem designar a audiência de instrução requerida.

No mérito, afirma que a recorrida extrapolou os limites do exercício regular do direito ao formular acusações graves perante o Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso (COREN-MT) e ao prestar declarações em procedimento investigativo, ambos posteriormente arquivados, circunstância que, segundo sustenta, evidenciaria abuso de direito e ensejaria reparação por danos morais. Requer, ao final, a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença, sustentando que apenas exerceu o direito de provocar os órgãos competentes para a apuração de fatos que entendia relevantes, inexistindo prova de má-fé, dolo ou imputação conscientemente falsa. Afirma que o simples arquivamento dos procedimentos não conduz, automaticamente, ao reconhecimento da ilicitude nem ao dever de indenizar.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal concentra-se em duas questões: a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa e a configuração, ou não, de abuso do direito de petição apto a ensejar responsabilização civil por danos morais.

Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

A preliminar não merece acolhimento.

Consta do Termo de Audiência de Conciliação de ID 364476881 que ambas as partes manifestaram interesse na produção de prova em audiência de instrução e julgamento. Todavia, tal circunstância não vincula o magistrado à obrigatória realização da instrução oral quando verificar que os elementos já constantes dos autos são suficientes para o julgamento da controvérsia.

O Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas.”

No mesmo sentido:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Não existe direito subjetivo da parte à produção de toda prova requerida, mas apenas daquelas efetivamente necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

No caso concreto, a sentença consignou expressamente que a controvérsia não residia na reconstrução dos acontecimentos envolvendo as partes, mas na aferição jurídica acerca da existência de abuso do direito de petição por parte da requerida ao formalizar denúncia perante órgão de classe e prestar declarações em procedimento investigativo.

Concluiu, ainda, que a prova documental existente era suficiente para a formação do convencimento judicial. A conclusão revela-se acertada.

Os fatos essenciais são incontroversos: a recorrida apresentou denúncia perante o COREN-MT, prestou declarações em procedimento investigativo, e ambos os procedimentos foram posteriormente arquivados.

O ponto litigioso consiste em saber se tais condutas configuraram abuso de direito.

Trata-se de matéria cuja solução decorre, fundamentalmente, da análise dos documentos produzidos nos próprios procedimentos administrativos e investigativos, não se evidenciando utilidade concreta da prova testemunhal para demonstrar eventual ciência da falsidade das imputações ou atuação dolosa da recorrida
.

Além disso, não se identifica prejuízo processual efetivo. A decretação de nulidade exige demonstração concreta de prejuízo, o que não ocorreu na hipótese.

Rejeita-se, portanto, a preliminar
.

Do mérito.

A pretensão indenizatória da autora está fundada na alegação de que a recorrida formulou acusações graves posteriormente arquivadas pelos órgãos competentes, circunstância que, segundo sustenta, demonstraria a falsidade das imputações e o consequente abuso do direito de petição.

A tese, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório.

A responsabilidade civil subjetiva exige a presença simultânea de conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Contudo, o próprio ordenamento jurídico estabelece hipótese de exclusão da ilicitude:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.”

O direito de petição constitui garantia fundamental assegurada pelo art. 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal, permitindo ao cidadão provocar a atuação dos órgãos públicos e administrativos para a apuração de fatos que considere relevantes.

Nessa perspectiva, a comunicação de fatos à autoridade administrativa, policial ou a órgãos de fiscalização profissional configura exercício regular de direito, encontrando amparo tanto na norma constitucional quanto no art. 188, inciso I, do Código Civil, que afasta a ilicitude dos atos praticados no exercício regular de direito reconhecido.

Por essa razão, a mera instauração de procedimento investigativo ou administrativo, seguida de posterior arquivamento, não autoriza, por si só, a conclusão de que a notícia apresentada era falsa ou de que o comunicante agiu de má-fé
.

O arquivamento revela apenas que os elementos produzidos não foram considerados suficientes para justificar o prosseguimento da apuração ou a adoção de medidas sancionatórias, circunstância que não se confunde com o reconhecimento da falsidade das informações prestadas.

A ilicitude somente surge quando demonstrado o abuso de direito. Nesse aspecto, dispõe o art. 187 do Código Civil:

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

A distinção é fundamental: nem toda denúncia arquivada é falsa, e nem toda denúncia falsa decorre, necessariamente, de má-fé.

Para que surja o dever de indenizar, exige-se prova de que o denunciante atuou conscientemente contra a verdade, com dolo de prejudicar ou, ao menos, com manifesta temeridade, circunstâncias que evidenciem extrapolação dos limites da boa-fé objetiva.

Com efeito, a responsabilização civil em hipóteses dessa natureza exige demonstração inequívoca de abuso do direito de petição, consistente na atuação dolosa ou temerária do denunciante, com ciência da inveracidade dos fatos narrados ou com deliberada intenção de causar prejuízo à pessoa denunciada.

Em outras palavras, a configuração da responsabilidade civil por alegada denunciação caluniosa ou abuso do direito de representação pressupõe
prova do dolo específico
, consistente na intenção consciente de imputar falsamente fato desabonador a terceiro, requisito cuja demonstração não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal tem assentado que o exercício do direito de petição ou da comunicação de fatos às autoridades competentes não configura ato ilícito quando ausentes elementos concretos aptos a demonstrar dolo, má-fé ou abuso de direito:

“DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E REPRESENTAÇÃO CRIMINAL POR AMEAÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DE PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, DOLO OU MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. determinar se o registro de boletim de ocorrência e a representação criminal pela recorrida configuram ato ilícito apto a gerar responsabilidade civil

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O registro de boletim de ocorrência e a representação criminal constituem exercício regular de direito de petição, constitucionalmente assegurado, e não caracterizam ato ilícito quando ausente demonstração de dolo, má-fé ou abuso.

4. Para que haja responsabilização civil por denunciação caluniosa, é indispensável prova inequívoca da falsidade da imputação e da intenção deliberada de prejudicar, o que não foi demonstrado nos autos.

5. O conflito entre as partes decorre de desentendimento de vizinhança relacionado ao animal de estimação do recorrente, não havendo prova de que a recorrida tenha agido com o objetivo de ofender a honra ou imagem do autor.

6. O procedimento criminal instaurado ainda tramita regularmente, inexistindo pronunciamento definitivo que comprove a inexistência do fato imputado ou a má-fé da recorrida.

7. A ausência de comprovação do ato ilícito impede o reconhecimento de dano moral, sendo indispensável a presença concomitante de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos da legislação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O exercício do direito de petição mediante registro de boletim de ocorrência e representação criminal não configura ato ilícito quando ausente dolo, má-fé ou abuso de direito.

2. A responsabilidade civil por denunciação caluniosa exige prova inequívoca da falsidade da imputação e da intenção deliberada de prejudicar.

3. A ausência de nexo causal entre a conduta da parte requerida e o dano alegado afasta a possibilidade de indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “a”; Código Civil, artigos 186, 187, 188, inciso I, e 927; Lei nº 9.099, de 1995, artigo 46; Código de Processo Civil, artigo 1.026, parágrafo 2º.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1002787-84.2023.8.11.0005, relator juiz Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 25 nov. 2025. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Apelação Cível nº 0808496-14.2020.8.12.0021, relatora desembargadora Jaceguara Dantas da Silva, julgado em 17 fev. 2025.

(N.U 1055205-40.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026) (g.n.)

Embora o precedente mencionado trate de registro de boletim de ocorrência e representação criminal, sua
ratio decidendi
aplica-se integralmente à hipótese dos autos, uma vez que também envolve a utilização de canais institucionais destinados à apuração de fatos supostamente irregulares.

Em ambas as situações, a responsabilização civil somente se justifica quando demonstrado que o comunicante atuou com ciência da falsidade das imputações ou com manifesto abuso do direito de petição.

Ao contrário do que sustenta a recorrente, os elementos documentais revelam que as manifestações da recorrida surgiram em contexto de intenso conflito interpessoal, profissional e familiar envolvendo a autora, seus familiares e as pessoas responsáveis pelos cuidados prestados à sua genitora.

A própria narrativa inicial evidencia a existência de múltiplos desentendimentos entre os envolvidos.

Nesse cenário, o simples arquivamento dos procedimentos não autoriza concluir que a recorrida inventou deliberadamente os fatos narrados ou que possuía plena ciência de sua inveracidade.

Conforme corretamente consignado na sentença, o arquivamento decorreu da insuficiência de elementos para a comprovação das acusações, e não do reconhecimento formal da falsidade dos fatos narrados.

O encerramento do procedimento sem aplicação de sanção ou sem formulação de imputação não gera presunção de má-fé do noticiante, tampouco constitui prova automática de abuso do direito de petição, exigindo-se, para tanto, demonstração concreta de que a comunicação foi realizada com ciência da inveracidade dos fatos ou com propósito deliberado de causar prejuízo à parte denunciada.

Tal circunstância impede a caracterização automática do alegado abuso de direito.

Também não procede a alegação de que a
reiteração das manifestações
perante diferentes instâncias seria suficiente para demonstrar perseguição ou intenção deliberada de prejudicar a autora.

Os atos apontados decorreram do mesmo contexto conflituoso e foram praticados perante órgãos institucionalmente competentes para a apuração dos fatos. A utilização desses canais formais, desacompanhada de prova de má-fé, permanece inserida no âmbito do exercício regular de direito.

Quanto ao alegado
dano moral
, igualmente não assiste razão à recorrente.

A autora sustenta que a mera imputação das condutas narradas seria suficiente para caracterizar dano moral presumido.

Todavia, a presunção do dano não afasta a necessidade de demonstração prévia da ilicitude da conduta. Sem prova do abuso de direito, não há falar em responsabilidade civil.

Os documentos psicológicos juntados aos autos demonstram que a autora realizou acompanhamento profissional. Entretanto, tais elementos não estabelecem, de forma objetiva e segura, vínculo causal direto entre o alegado sofrimento emocional e as condutas praticadas pela recorrida.

A prova documental evidencia que a autora enfrentava, simultaneamente, conflitos familiares relevantes, inclusive relacionados aos cuidados de sua genitora e à necessidade de desocupação do imóvel onde residia, circunstâncias potencialmente aptas a repercutir em sua esfera emocional.

Não se mostra possível, portanto, atribuir exclusivamente à atuação da recorrida os alegados abalos psíquicos.

Ausentes a comprovação do ato ilícito, do abuso do direito de petição e do nexo causal, inexiste fundamento para a responsabilização civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026